Tribunal: TJDFT
Processo: 0025809-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025809-95.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO e VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Afirmam, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7 das Súmulas do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15004416, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado e LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF no 7.202 Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026